Tribunal: TJES
Processo: 5011117-31.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011117-31.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIAJE MAIS PAGUE MENOS LTDA
RECORRIDO: GUSTAVO MANTOVANI e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. ATRASO DO VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional contratado pelos autores, por meio da qual alegam, em síntese, que adquiriram pacote turístico para Mendoza/Argentina, mas o atraso do voo de ida (Vitória–Guarulhos) lhes fez perder a conexão, sendo remanejados para Santiago/Chile e chegando ao destino final mais de 28 horas após o previsto. Alegam, ainda, insuficiência na assistência fornecida pela companhia aérea, limitando-se a voucher de alimentação de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), o que não cobriu os custos de três refeições, não se desincumbindo a Cia. Aérea de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral.

Por outro lado, a Companhia Aérea pugna pela improcedência da ação; e a agência de turismo requer, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva, e, no mérito, a improcedência da demanda.

Em sede de sentença (ID 13878727), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1. CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros pela taxa SELIC, a contar da citação;

2. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, nos termos da fundamentação supra.”

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado, requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva, e, no mérito, a reforma da sentença para afastar a condenação solidária da Recorrente, reconhecendo a inexistência de conduta ou responsabilidade a justificar reparação extrapatrimonial.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

De início, a Recorrente reprisa a preliminar formulada na origem, no sentido de sua ilegitimidade
ad causam
, por figurar apenas como intermediária na aquisição de passagens aéreas.

Sobre essa questão, a r. Sentença não merece qualquer retoque ao rejeitar a alegação, porquanto no caso em apreço houve a
contratação de pacote turístico
, conforme documentos de ID 13878705 e ID 13878704.

A jurisprudência pátria é firme em reconhecer a responsabilidade solidária da agência de turismo no caso de
falha na venda ou emissão dos bilhetes,
ou de
contratação de pacote turístico
, embora, em muitos casos, afaste tal responsabilidade quando a agência atua como mera
intermediária na aquisição de passagens aéreas.

Importante trazer à baila o precedente do STJ que assentou o entendimento segundo o qual a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas não tem responsabilidade pelo cancelamento do voo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO.1. Cinge-se a controvérsia a saber se a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas tem responsabilidade pelo cancelamento do voo.2. Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.3. Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), no tocante ao cancelamento do voo contratado.4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo.5. Recurso especial provido (REsp n. 2.082.256/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/9/2023)

Entretanto, é necessário fazer a devida distinção entre o precedente e o caso em apreço. Isso porque, neste caso, trata-se de contratação de pacote de viagem.

Inclusive, a partir da leitura do inteiro teor do referido precedente, verifica-se referência a outro precedente, cujo trecho abaixo colacionamos:

“Nessa linha,
esta Corte Superior já proclamou por várias vezes que a vendedora da passagem (agência de viagem) só deve responder pelos fatos subsequentes quando de se tratar de "pacote de viagem".
” (REsp 1.994.563/MG, Relator para acórdão o Ministro Moura Ribeiro, DJe de 30/11/2022 - sem grifo no original)

É dizer, o julgamento do
REsp n. 2.082.256/SP não ignora, nem supera o entendimento já consolidado pela Corte de que a agência de turismo responde solidariedade em caso de contratação de
"pacote de viagem",
que é o caso dos autos
.

Há tempos o STJ possui este entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PACOTE DE VIAGEM. AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA. SEDE IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI. DEFICIÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA.

1. Não cabe ao STJ, em sede de recurso especial, o exame de matéria constitucional.

2. Incide a Súmula 284/STF se as razões de recurso especial não indicam o artigo de lei violado ou a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido.

3. Não cabe recurso especial em que se alega violação a súmula, pois esta não se enquadra no conceito de lei federal.

4. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada violação aos arts. 458 e 535 do Código de Processo Civil.

5. A reiteração de recursos manifestamente descabidos e protelatórios deve ser coibida. Súmulas 98 e 7/STJ.

6. A agência de turismo que
vende pacote de viagem
é responsável solidária por qualquer vício na prestação do serviço. Súmula 83/STJ.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag n. 1.319.480/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/2/2014, DJe de 14/3/2014.)

Também é seguido pelos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDO A
ATRASO EM VOO E FALTA DE ASSISTÊNCIA.
PASSAGEM AÉREA CANCELADA QUE FOI
ADQUIRIDA DENTRO DO PACOTE DE VIAGEM OFERECIDO PELA EMPRESA DE TURISMO
.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
EMPRESA RÉ (CVC) QUE CONSTITUIU UMA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO COM A COMPANHIA AÉREA. TEORIA DA APARÊNCIA . RESPONSABILIDADE DE TODOS OS FORNECEDORES POR EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR (ART 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). ASSISTÊNCIA MATERIAL QUE NÃO FOI PRESTADA.
VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 21, 26 e 27 DA RESOLUÇÃO 400/16 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR . QUANTIA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. I . CASO EM EXAME1. Apelação visando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de problemas enfrentados pelos autores durante viagem adquirida com a requerida, que resultou em atraso significativo no voo e despesas não previstas com alimentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste em saber se a agência de viagens é responsável por danos materiais e morais decorrentes de atrasos e falhas na prestação de serviços relacionados a um pacote de viagem adquirido pelos autores. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A relação entre os autores e a requerida é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor .
4. Houve falha na prestação do serviço pela requerida, resultando em atraso significativo e gastos extras para os autores. 5. Os autores não receberam assistência material durante a longa espera no aeroporto, configurando dano moral . 6. A responsabilidade da requerida é solidária com a companhia aérea, conforme a legislação aplicável.
7. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$2 .000,00 para cada autor, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e as particularidades do caso.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Apelação conhecida e parcialmente provida para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material de R$579,89 e danos morais de R$2 .000,00 para cada autor.Tese de julgamento:
A responsabilidade solidária entre agências de turismo e companhias aéreas é configurada em casos de falha na prestação de serviços, sendo devida a indenização por danos materiais e morais aos consumidores afetados por atrasos e cancelamentos de voos, independentemente da existência de culpa.
(TJ-PR 00002257920228160017 Maringá, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 15/02/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE HORÁRIO DE VOO – ATRASO DE 12 (DOZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. SENTENÇA DEPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA E VENDAS MAXMILHAS
– AGÊNCIA DE TURISMO QUE APENAS RESPONDE SOLIDARIAMENTE EM CASO DE AQUISIÇÃO DE
PACOTE
TURÍSTICO –
CASO DOS AUTOS QUE TRATA DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA, SOMENTE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RELAÇÃO A EMISSÃO DA PASSAGEM – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – MONTANTE INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) – PARÂMETROS DESTA CÂMARA CÍVEL E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO 1 CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 8ª Câmara Cível -
0000967-12.
2
019.8.16.0017
– Curitiba – Rel: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ADEMIR RIBEIRO RICHTER – 23/10/2023 – destaques adicionados).

“Portanto, não há falar em responsabilidade solidária da agência de turismo,
que somente ocorreria no caso de falha na venda ou emissão dos bilhetes, ou de contratação de pacote turístico, o que não é o caso dos autos.
” (TJ-SC - Apelação: 50199081120218240023, Relator.: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Civil)

Nesse sentido, a contratação de pacote de viagem em agência de turismo lhe confere pertinência subjetiva para compor o polo passivo da presente demanda, uma vez que integra a cadeia de fornecimento do serviço e mantém relação jurídica material com o consumidor, sendo aplicável o disposto no art. 7º, parágrafo único c/c art. 25, §1º do CDC.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

MÉRITO

No mérito, após me debruçar sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o a
rtigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o Poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada com base no entendimento consolidado da jurisprudência do eg. TJES sobre o tema, somado ao exame acurado do conjunto probatório documental e ao emprego das regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95).

A r. Sentença se afigura escorreita e imune a censuras, uma vez restar devidamente demonstrado nos autos, com base na prova documental e na inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), que os autores adquiriram o pacote de viagem com a recorrente; houve atraso no voo de ida em razão da readequação da malha aérea da Companhia aérea e que esta não prestou assistência material suficiente, violando a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Referido substrato fático-probatório comprova a falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar o abalo extrapatrimonial experimentado pelos Requerentes, tudo isso com base na responsabilidade civil objetiva solidária que recai à ora Recorrente, por força do disposto no art. 7º, parágrafo único, no art. 14 do CDC, bem como nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

A Requerida, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a exclusão de sua responsabilidade (art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC), não se inferindo dos autos qualquer prova no sentido da inexistência de defeito do serviço prestado, nem tampouco de que ocorrera alguma excludente do nexo de causalidade (força maior, fortuito externo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro).

A condenação pelos danos morais, neste caso, é pacífica na jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
atraso injustificado de voo, aliados à falta de assistência ao passageiro, caracteriza falha na prestação de serviços da companhia aérea, dando ensejo à reparação por danos morais sofridos, porquanto os transtornos geraram desconforto e frustrações que ultrapassaram os limites do cotidiano
, mormente por se tratarem as apelantes menores a época dos fatos. 2.
Perscrutando os autos, de fato, o atraso injustificado de voo, aliados à falta de assistência aos passageiros, caracteriza falha na prestação de serviços da companhia aérea, dando ensejo à reparação por danos morais sofridos, porquanto os transtornos geraram desconforto e frustrações que ultrapassaram os limites do cotidiano, mormente por se tratarem as apelantes menores a época dos fatos
. 3.
Da análise do conjunto probatório dos autos, demonstrada está a abusividade e a gravidade do ato praticado pela empresa apelada, sendo medida que se impõe a majoração do quantum fixado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190187252, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)

Outrossim, diferentemente do que sustenta a Recorrente, o
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 7.000,00
para cada Requerente
) não se mostra elevado, em vista da gravidade da conduta perpetrada pela Recorrente e à capacidade econômica das partes, mostrando-se justo, razoável e proporcional para reparar o dano experimentado, estando, ademais, em patamar condizente com os parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, em casos similares, como se observa, aliás, do aresto reproduzido acima.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)